Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial[1] no pertinente à causa de pedir e indicação dos dispositivos legais que reputara violados, e, outrossim, quanto ao pedido, que deveria ser alinhado e conformado com a pretensão desconstitutiva aduzida, individualizando os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem-na, individualizando, ademais, as “provas novas” que aventara como suporte da pretensão rescisória, e coligindo aos autos o comprovante de sua situação financeira, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício da gratuidade judiciária que postulara. A despeito da faculdade resguardada, o autor deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, cingira-se, a par de reprisar o argumentário apresentado na peça pórtico original, a sustentar que sua pretensão desconstitutiva lastrear-se-ia nas hipóteses elencadas nos incisos III, V, VII e VIII do artigo 966 do estatuto processual, sem indicar as circunstâncias que ensejariam violação às nomas jurídicas que elencara, tampouco evidenciando o comportamento que configuraria dolo, coação ou simulação por parte do ora réu, ou demonstrando a prova nova que teria obtido e o erro de fato em que teria incidido o provimento rescindendo. Com efeito, consoante se depreende das razões apresentadas, afere-se que limitara-se o autor a indicar os artigos 338, 389, 391, 805, do estatuto processual, e 111 do Código Civil, como dispositivos legais violados, de forma a supedanear sua tese de ilegitimidade passiva para compor a ação resolvida pelo provimento arrostado, arguição não expressamente deduzida naqueles fólios, nos quais, em verdade, o ora autor, assimilando sua legitimidade para a causa, aviara contestação, postulando a denunciação da lide à pessoa de Breno Cury[2]. Defendera que a alegada violação aos dispositivos mencionados indicaria que o provimento padece de dolo decorrente da conduta “maliciosa e temerária” do réu, o que igualmente desponta carente de lastro legal, pois inviável imputar-se a provimento judicial a pecha de dolosa, notadamente porquanto o inciso III do artigo 966 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, alude ao comportamento subjetivo da parte vencedora. Outrossim, agitara a existência de prova nova que estaria consubstanciada na confissão realizada pelo ora réu, no bojo de nova demanda que aviara em face da sociedade Minas Empada Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME, no sentido de que ela é quem seria a efetiva devedora dos locativos e encargos que lhe foram cobrados na ação subjacente, fato que, a toda evidência, não configura prova nova hábil a lastrear pretensão rescisória nos moldes previstos pelo legislador processual. Com efeito, o conteúdo conceitual da denominada “prova nova” não alcança a definição de prova superveniente, mas reporta-se àquela subsistente e cuja existência era desconhecida. Alfim, ressoa patente que o autor tampouco lograra individualizar o erro de fato em que teria se fundado o título executivo arrostado, exsurgindo iniludível a inexistência de pressuposto de procedibilidade da ação rescisória. Destarte, diante do fato de que, conquanto tenha sido o autor regular e eficazmente intimado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não acudira, de forma adequada e apta a sanar os vícios detectados e apontados, ao chamamento que lhe fora endereçado, legitima e enseja o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências técnicas que obstam o processamento da ação que ajuizara, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 966, todos do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro ao autor. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. I Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51308422 (fl. 610). [2] - ID Num. 50868857, pp. 53/57 (fls. 199/203).